Tribunal: TJSP
Processo: 0018131-83.2014.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018131-83.2014.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ROSANA MARIA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de ofício, extinta a punibilidade da
apelante, Rosana Maria Vieira, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos
109, inciso V, 110, parágrafo 1o e 118, todos do Código Penal. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018131-83.2014.8.26.0664 -Voto no 36.083
2
Apelação Criminal com Revisão no 0018131-83.2014.8.26.0664
Comarca de Votuporanga
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.083
Apelação criminal
Estelionato
Sentença condenatória
Preliminar de inépcia da denúncia
No mérito,
pretendida a absolvição por insuficiência probatória

Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal

Reconhecimento da modalidade intercorrente
Decurso
do interstício legal entre a data da publicação da sentença
e
o
presente
julgamento.
Extinção
da
punibilidade
declarada, prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Rosana Maria Vieira, por infração ao artigo 171,
caput, do Código Penal, foi condenada às penas de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade.
Inconformada,
recorre.
Preliminarmente,
suscita a inépcia da denúncia. No mérito, acenando com a insuficiência
probatória, pugna pela absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018131-83.2014.8.26.0664 -Voto no 36.083
3
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo retorno dos autos à origem para
eventual oferecimento de proposta de suspensão condicional do
processo.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada à apelante, não superior a dois anos, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de quatro anos (art. 109, V, e 110, §
1o, CP).
Pois bem.
Ocorre salientar que, no caso em exame,
consumou-se o quadriênio legal entre a data da publicação da r. sentença
condenatória (25.10.2016 fl. 304) e o presente julgamento, a denotar
ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição da apelante, por
ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente, prejudicada, assim, a análise do mérito posto no recurso.
Convém anotar, por fim, que as penas de multa
e restritiva de direitos, por se classificarem como mais leves prescrevem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018131-83.2014.8.26.0664 -Voto no 36.083
4
com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Pelo exposto, prejudicado o exame do apelo,
julga-se, de ofício, extinta a punibilidade da apelante, Rosana
Maria Vieira, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos
109, inciso V, 110, parágrafo 1o e 118, todos do Código Penal.
Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.